Tribunal: TJDFT
Processo: 0703570-50.2020.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PELO EX-MARIDO À EX-CONSORTE. PESSOA SAUDÁVEL, JOVEM, COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL E CAPACIDADE LABORAL. ADVOGADA E PROFESSORA UNIVERSITÁRIA. VÍNCULO LABORAL. DEMONSTRAÇÃO. CAPACIDADE DE GUARNECER AS NECESSIDADES MATERIAIS. NECESSIDADE DE CONTAR COM O CONCURSO DO EX-CONSORTE APÓS A DISSOLUÇÃO DA UNIÃO CONJUGAL. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER EXCEPCIONAL DA PRESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. GÊNESE INEXISTENTE. NECESSIDADES DESQUALIFICADAS. ALIMENTOS INDEVIDOS. PARTILHA DO PATRIMÔNIO. CASAMENTO. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL. AQUISIÇÃO ONEROSA NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO. PREÇO. REALIZAÇÃO. REVERSÃO DO PRODUTO DE VENDA DE IMÓVEL PARTICULAR DO EX-CÔNJUGE. SUB-ROGAÇÃO LEGAL (CC, ARTS. 1.658 e 1.659, II). PARTILHA DIFERENCIADA COM OBSERVÂNCIA DA SUB-ROGAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. RATEIO IGUAL. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL PARTICULAR. TITULARIDADE. DECLARAÇÃO. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. NATUREZA DÚPLICE. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). PARTILHA DE ATIVOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS. INSURGÊNCIA. MATÉRIA JÁ RESOLVIDA SEGUNDO OS INTERESSES DA PARTE. RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE e CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.